Tribunal: CARF
Processo: 16327.901073/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901073/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.020 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
BANCO ITAU BBA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 25/09/1999
COMPENSAÇÃO.
ALEGAÇÕES,
VEROSSIMILHANÇA
COM
DOCUMENTAÇÃO. VALOR DO CRÉDITO. RECOLHIMENTO EM
DUPLICIDADE. HOMOLOGAÇÃO.
Havendo verossimilhança das alegações em relação aos documentos juntados
no processo, quanto ao recolhimento em duplicidade de IRRF, deve a
homologação de compensação pretendida ser efetuada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, a ele dar provimento para reconhecer o direito creditório de R$
7.851,45 e homologar as compensações até o limite aqui reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca
e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Evandro Correa Dias.
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 56-59 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão n° 02-56.510, da 3a Turma da DRJ/BHE (fls. 45-48), em sessão realizada em 28 de
maio de 2014, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fls. 2-5 e docs. anexos), de forma a manter a não
homologação da compensação pretendida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901073/2008-33
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901073/2008-33

I.
PERDCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 46-47.

Trata-se de PER/DCOMP mediante utilização de pretenso “Pagamento
Indevido/a Maior” no valor de R$ 7.851,44.
2.
A análise do documento protocolizado pelo contribuinte foi efetuada pela
DRF através do Despacho Decisório no 775593615, anexado à fl. 17, exarado aos
18/07/2008, de onde se extrai:
“A partir das características do DARF' discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando saldo disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”
2.1
Ou seja, o fisco localizou o pagamento identificado pelo contribuinte na
DCOMP, contudo constatou que o valor recolhido foi integralmente utilizado na
extinção de débitos declarados pelo contribuinte em DCTF.
2.1.1
Neste contexto, a DRF NÃO HOMOLOGA a compensação declarada pelo
contribuinte.
3.
O contribuinte foi cientificado do procedimento aos 31/07/2008, conforme
documento anexado à fl. 33. Irresignado, o contribuinte apresenta em 29/08/2008 a
manifestação de inconformidade anexada às fls. 02 a 05, onde em síntese argumenta:
3.1
Ocorreu erro no pagamento e declaração em DCTF, em que se originou o
crédito utilizado para a compensação declarada.
3.2

O recolhimento efetuado, originado em indenização trabalhista, sendo o
IRF declarado em DCTF e pago em 1999. Após quatro anos, quando efetivamente
ocorreu o pagamento ao indenizado, efetuou-se o recolhimento integral do IRF devido.
3.3
Assim, o recolhimento foi efetuado em duplicidade; considerando que o fato
gerador do tributo se deu com o pagamento da indenização, procedeu-se a compensação
do valor pago indevidamente em 1999; no entanto, deixou-se de efetuar a retificação da
DCTF do período para exclusão do débito indevidamente declarado.
3.4
Considerando que a DCOMP extingue o crédito tributário até ulterior
decisão, deve cessar a cobrança do débito compensado.
3.5
Por fim, requer o acolhimento da manifestação de inconformidade para que
seja julgado improcedente o Despacho Decisório, com o reconhecimento do crédito e a
homologação da compensação declarada.
3.6
Para comprovação do alegado anexa ao processo a DCTF do período, o
DARF recolhido em 31/10/2003.
4.
Diante da manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, o
processo foi encaminhado a esta DRJ para manifestação acerca da lide.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação, nos seguintes
termos da Ementa (fl. 45).
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901073/2008-33

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 25/09/1999
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Na Declaração de Compensação somente podem ser utilizados os créditos
comprovadamente existentes, respeitadas as demais regras determinadas pela legislação
vigente para a sua utilização.
COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL
As informações prestadas pelo sujeito passivo, até prova em contrário, são consideradas
verdadeiras, e não podem ser desconsideradas mediante simples alegações; para que
estas informações sejam alteradas, dando origem a um indébito, deverá o contribuinte
comprovar inequivocamente o alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4. Em suma, o Órgão julgador constatou que a documentação juntada nos Autos
pelo Contribuinte não comprova o indébito, pois o “DARF apresentado somente comprova o
recolhimento do IRF efetivamente declarado em DCTF, mas não comprova o IRF efetivamente
devido no período, e como consequência, não comprova que o recolhimento efetuado é indevido
ou a maior que o devido.”. Portanto, por falta de comprovação não há como acolher o pedido do
Sujeito Passivo.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) a não homologação se deu em virtude de erro de
preenchimento na DCTF, na qual o Requerente não informou o valor do crédito. Foi inserido na
declaração o valor de R$ 7.851,45 a título de IRRF, alocando o DARF para quitação do débito
no período, quando se tratava de pagamento indevido; b) o Recorrente foi réu em ação
trabalhista, na qual efetuou depósito judicial, sem a redução do IRRF. Em 20/09/99 recolheu o
montante de R$ 7.851,45, contudo, o valor considerado incontroverso não havia sido liberado,
sendo, inclusive, devolvido ao Contribuinte. Posteriormente, em 28/10/2003, foi feito acordo
entre as partes e houve o pagamento de R$ 45.000,00 ao Reclamante e R$ 6.750,00 ao Sindicato
de Empregados em Estabelecimentos Bancários de Araguaia. O pagamento de tais valores gerou
o recolhimento de R$ 13.939,25 s título de IRRF, conforme cálculo homologado pela Justiça do
Trabalho. Assim, resultou que o pagamento de R$ 7.851,45 foi indevido; c) o DARF foi
contabilizado na conta de IRRF, dentro do valor de R$ 126.798,54; d) alega verdade material.
Ao final, requer a reforma do Acórdão da DRJ, com a aplicação do art. 147, § 2° do CTN, com a
consequente homologação da compensação pretendida e o cancelamento da cobrança em razão
da não homologação.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901073/2008-33

7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 53 – 16/06/14), bem como do protocolo do Recurso Voluntário
(fl. 56 – 14/07/14), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Pagamento indevido e comprovação
10. De acordo com o Contribuinte, houve recolhimento indevido de valor pago a
título de IRRF. Tal crédito foi indicado em declaração de compensação, a qual não foi
homologada. A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente, pois os julgadores
entenderam que não houve a comprovação do crédito. No Recurso Voluntário os argumentos
foram ratificados e houve apresentação de novos documentos. Assim, o cerne da discussão
objeto do presente Processo se constitui em constatar ou não a realização de recolhimento
indevido.
11. Alega o Recorrente, a confusão teria sido gerada em pagamento de ação
trabalhista, ajuizada contra si, pois teria havido recolhimento indevido de IRRF (R$ 7.851,45)
em razão de depósito judicial, o qual serviu para garantir a execução, mas sem ser transferido ao
Autor. Depois, quando realizado acordo entre as partes, o pagamento foi feito ao Reclamante e
novo recolhimento de IRRF foi efetuado, dessa vez corretamente e na monta de R$ 13.939,25.
12. Antes de iniciar a análise cumpre registrar que os arts. 15 e 16 do Dec.
70.235/72 preveem que as provas devem ser apresentadas conjuntamente com a impugnação, no
caso Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão do direito. Importante salientar que
os documentos juntados no Recurso Voluntário deveriam ter sido anexados à MI. Ao proceder de
tal forma, o Contribuinte incorre no risco de não ter seus documentos aceitos e
consequentemente seu eventual direito prejudicado.
13. Entretanto, com base no Princípio da Verdade Material, inclusive, adotado
por essa Turma outras vezes em situações semelhantes, passa-se a confrontar as alegações com a
documentação juntada.
14. Em consulta ao TRT3, de Minas Gerais, percebe-se que há o registro de
processo trabalhista de Arilson Euripedes Cintra em face do Banco BEMGE S.A. e Banco Itaú
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901073/2008-33

S.A., inclusive com o número processual fornecido nesses Autos de Processo Administrativo
Fiscal, o 353/00.

15. As informações demonstram que o réu era o Banco BEMGE S.A., que de
conhecimento público foi incorporado pelo Banco Itaú, o qual assumiu suas responsabilidades
tributárias e trabalhistas.
16. Apesar desse Relator não ter acesso a todas as peças processuais, o
Recorrente juntou cópia daquelas que comprovariam suas alegações. Primeiramente de que foi
efetuado pagamento para garantir a execução, no valor total de R$ 31.893,15 (fls. 102-105). Para
esse valor, teria sido efetuado o recolhimento de R$ 7.851,45, como se percebe no DARF de fl.
106, com cópia trasladada abaixo.

17. Às fls. 107 e 108 consta cópia dos alvarás de levantamento do valor que
serviu para garantia, com exceção de R$ 700,00 que foi destinado ao perito (fls. 105 e 109). À fl.
110 há cópia da petição apresentando o acordo entre as partes, com a homologação do juiz. À fl.
112 consta o recibo de pagamento ao Reclamante e à fl. 115 o demonstrativo dos cálculos no
processo trabalhista. À fl. 114 consta cópia do DARF recolhido em virtude do acordo entre
partes.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.020 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901073/2008-33

18. Apesar do demonstrativo de cálculo de fl. 115 indicar processo de número
diferente do alegado como fundamento para o pagamento indevido, todos os outros documentos
convergem para a conclusão de que houve o alegado recolhimento a maior, pois feito a partir de
garantia e juízo e em duplicidade quando o acordo foi pago ao Reclamante de ação trabalhista.
Assim, é possível concluir que há verossimilhança nas alegações do Recorrente, sendo o
recolhimento do valor constante no DARF de fl. 106 indevido.

V. Conclusão
19. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a reconhecer o crédito no valor de R$ 7.851,45,
devendo a homologação da compensação ser feita até o limite desse valor.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital